Tribunal: TJES
Processo: 5002166-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS MENSAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para cessação de descontos mensais em proventos de aposentadoria, supostamente indevidos, por contratação não reconhecida. A decisão recorrida baseou-se na ausência de urgência, considerando que os descontos ocorrem desde 2019, sendo necessária dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando à suspensão dos descontos, com base na alegação de inexistência contratual.
3. Questiona-se, ainda, se é possível apreciar os pedidos de inversão do ônus da prova e de determinação de diligências com base no art. 139, IV do CPC, não enfrentados pelo juízo a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inviabilidade de conhecimento dos pedidos de inversão do ônus da prova e prática de diligências (art. 139, IV do CPC), por configurarem inovação recursal e violarem o princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Ausência de demonstração suficiente de probabilidade do direito e de perigo de dano, sobretudo diante da inércia da parte em buscar o Judiciário desde o início dos descontos, em 2019.
6. A condição de idoso não afasta, por si só, a necessidade de preenchimento dos critérios legais para concessão da medida liminar, cabendo ao juízo analisar o contexto fático e a verossimilhança das alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento: 1. O pedido de inversão do ônus da prova e de diligências com base no art. 139, IV do CPC não pode ser conhecido em sede de agravo de instrumento, quando não apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A existência de descontos antigos, sem impugnação judicial imediata, afasta a urgência necessária à concessão de tutela antecipada para sua cessação, impondo-se a necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 224.276, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 16/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002166-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSVALDO FRANCO

AGRAVADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS MENSAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para cessação de descontos mensais em proventos de aposentadoria, supostamente indevidos, por contratação não reconhecida. A decisão recorrida baseou-se na ausência de urgência, considerando que os descontos ocorrem desde 2019, sendo necessária dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando à suspensão dos descontos, com base na alegação de inexistência contratual.
3. Questiona-se, ainda, se é possível apreciar os pedidos de inversão do ônus da prova e de determinação de diligências com base no art. 139, IV do CPC, não enfrentados pelo juízo a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inviabilidade de conhecimento dos pedidos de inversão do ônus da prova e prática de diligências (art. 139, IV do CPC), por configurarem inovação recursal e violarem o princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Ausência de demonstração suficiente de probabilidade do direito e de perigo de dano, sobretudo diante da inércia da parte em buscar o Judiciário desde o início dos descontos, em 2019.
6. A condição de idoso não afasta, por si só, a necessidade de preenchimento dos critérios legais para concessão da medida liminar, cabendo ao juízo analisar o contexto fático e a verossimilhança das alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento: 1. O pedido de inversão do ônus da prova e de diligências com base no art. 139, IV do CPC não pode ser conhecido em sede de agravo de instrumento, quando não apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A existência de descontos antigos, sem impugnação judicial imediata, afasta a urgência necessária à concessão de tutela antecipada para sua cessação, impondo-se a necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 224.276, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 16/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Conhecimento parcial e nao provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OSVALDO FRANCO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível n.º 5035882-52.2024.8.08.0048, movida em face do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência tendente à
cessação dos descontos mensais realizados nos proventos de aposentadoria
do agravante, supostamente decorrentes de contratação não reconhecida.

A decisão recorrida fundamentou-se, em sede de cognição sumária, na ausência de urgência, tendo em vista a alegada contratação datar do ano de 2019, sendo os descontos realizados desde então, o que inviabilizaria o deferimento da medida inaudita altera pars, sem formação do contraditório. O juízo de origem entendeu ser necessário maior aprofundamento probatório para aferir a existência do contrato combatido, designando audiência de conciliação e indeferindo, por ora, a medida liminar.

Em suas razões, o agravante sustentou, em suma: (i) A presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência e de evidência (arts. 300 e 311 do CPC); (ii) a hipossuficiência do consumidor e a dificuldade de produção de prova negativa; (iii) A incidência do art. 6º, VIII do CDC, do art. 139, IV do CPC, e do Tema Repetitivo 1.061/STJ; e (iv) a inaplicabilidade do fundamento temporal da contratação (desde 2019) como fator de afastamento da urgência. Ao final, pleiteou a concessão da tutela recursal para suspender os descontos, a inversão do ônus da prova, e a prática de diligências nos termos do art. 139, IV, do CPC.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria, ao fundamento de que: (i) A análise das matérias relacionadas à inversão do ônus da prova e à aplicação do art. 139, IV do CPC não fora objeto de apreciação pela decisão recorrida, implicando eventual exame desses tópicos em supressão de instância; (ii) ausência de urgência justificada ante o lapso temporal de aproximadamente cinco anos desde o início dos descontos; (iii) necessidade de dilação probatória para aferição da existência da contratação impugnada.

Não houve manifestação do Agravante quanto ao não conhecimento do seu recurso, com relação às questões não apreciadas pelo Juízo de origem, e nem foram apresentadas contrarrazões pela parte Agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002166-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: OSVALDO FRANCO

AGRAVADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RELATORA: DES. SUBST. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OSVALDO FRANCO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível n.º 5035882-52.2024.8.08.0048, movida em face do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência tendente à
cessação dos descontos mensais realizados nos proventos de aposentadoria
do agravante, supostamente decorrentes de contratação não reconhecida.

A decisão recorrida fundamentou-se, em sede de cognição sumária, na ausência de urgência, tendo em vista a alegada contratação datar do ano de 2019, sendo os descontos realizados desde então, o que inviabilizaria o deferimento da medida inaudita altera pars, sem formação do contraditório. O juízo de origem entendeu ser necessário maior aprofundamento probatório para aferir a existência do contrato combatido, designando audiência de conciliação e indeferindo, por ora, a medida liminar.

Em suas razões, o agravante sustentou, em suma: (i) A presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência e de evidência (arts. 300 e 311 do CPC); (ii) a hipossuficiência do consumidor e a dificuldade de produção de prova negativa; (iii) A incidência do art. 6º, VIII do CDC, do art. 139, IV do CPC, e do Tema Repetitivo 1.061/STJ; e (iv) a inaplicabilidade do fundamento temporal da contratação (desde 2019) como fator de afastamento da urgência. Ao final, pleiteou a concessão da tutela recursal para suspender os descontos, a inversão do ônus da prova, e a prática de diligências nos termos do art. 139, IV, do CPC.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço parcialmente da irresignação, deixando de conhecer dos pedidos relativos à inversão do ônus da prova e à aplicação do art. 139, IV do CPC, por configurarem inovação recursal, não apreciados pelo Juízo a quo, conforme se extrai da própria decisão agravada.

Segundo reiterada jurisprudência, o agravo de instrumento tem como escopo impugnar decisão interlocutória específica, sendo defeso ao Tribunal conhecer de matérias não apreciadas na origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O pedido formulado no recurso ordinário - revogação das medidas protetivas de urgência - não foi apreciado pelo colegiado local. Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
Precedentes. 2. Ademais, conforme informado pelas instâncias de origem, o agravante já apresentou o respectivo recurso de apelação nos autos principais. Assim, suas alegações serão oportunamente apreciadas pelo Tribunal de Justiça, por meio da via recursal própria, garantindo-se o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 224.276; Proc. 2025/0360856-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 16/12/2025) (destaquei)

No mérito, quanto ao pedido de cessação dos descontos, entendo, à semelhança do juízo de origem, que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A alegação de inexistência de vínculo contratual, por si só, não se mostra suficiente à concessão da tutela de urgência, sobretudo diante da notícia de que os descontos são realizados desde 2019, sem que a parte autora tenha adotado providências judiciais durante esse período. O periculum in mora, portanto, não se presume e tampouco pode ser invocado de forma abstrata após significativa inércia da parte agravante.

O juízo de primeiro grau destacou a dificuldade de avaliação da verossimilhança da negativa de contratação, ressaltando a necessidade de dilação probatória, o que é plenamente compatível com os princípios da ampla defesa e do contraditório. Assim, a tutela poderá ser reavaliada após a formação do contraditório, o que afasta, neste momento, a urgência necessária à concessão da medida pleiteada.

Importante destacar que, ainda que o agravante seja pessoa idosa e aposentada, esse fato, por si só, não afasta os critérios legais para concessão da medida liminar. A análise deve se ater ao preenchimento dos requisitos legais objetivos.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso no tocante aos pedidos de inversão do ônus da prova e aplicação do art. 139, IV do CPC, por configurarem supressão de instância, e, quanto ao pedido de cessação dos descontos,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar